Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Receptação. Dolo. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 – A abordagem dos acusados na posse de veículos utilizados em crimes de furto de veículos antigos, registros de câmeras de segurança e de trânsito que mostram a ação em conjunto deles, depoimento e reconhecimento por fotografia, na delegacia, realizados por testemunha que presenciou um dos fatos e interceptações telefônicas - tudo confirmado por documentos e depoimentos de policiais que participaram das investigações - são provas suficientes para a condenação.
2 – Não demonstrado que o veículo apreendido em poder de um dos acusados era produto do crime - a condição de não originalidade se restringe ao vidro traseiro do veículo - e considerando que a venda do veículo foi confirmada por familiares do antigo proprietário, que continua registrado como tal no órgão de trânsito, afasta-se a condenação pelo crime de receptação.
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal.
4 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.
5 - Apelação provida em parte.